Tribunal: STF
Processo: RE 1352480
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (evento 21) contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar local que está assim ementado (evento 17):



    POLICIAL MILITAR EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS COM BASE NO VOTO VENCIDO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO MAJORITÁRIA PROFERIDA NA CÂMARA QUE NÃO DEVE PREVALECER - ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA DO JÚRI QUE DEVE OCORRER OBRIGATORIAMENTE QUANDO DA PRÁTICA DE CRIME MILITAR DOLOSO CONTRA VIDA TENDO CIVIL COMO VÍTIMA - EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL RECURSO QUE COMPORTA PROVIMENTO. 



    O indiciado em IPM detém legitimidade ativa para opor embargos infringentes, nos termos do art. 538 do CPPM, e em observância ao princípio da paridade de armas. A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. 



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n° 0001791-29.2019.9.26.0010, Relator o Juiz Fernando Pereira)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou às normas contidas nos arts. 125, § 4º, e 129, I, da Constituição da República. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão assiste à parte recorrente.



    Constato, da análise dos autos, que o acórdão recorrido manteve decisão proferida pelo Juízo da Justiça Militar estadual que, ao reconhecer hipótese de excludente de ilicitude, efetuou o arquivamento indireto de inquérito policial militar, no que toca à apuração de suposto crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil.



    Destaque-se, como bem sustentou o Ministério Público do Estado de São Paulo, que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude, em caso de crime doloso contra a vida cometido por policial militar contra civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao Juízo competente. 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte (com meus grifos):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO ‘PARQUET’.



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que ‘o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)’.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.279.828 ED/SP, ministro Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.322.888 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia)



    Destaco, no mesmo sentido, decisões monocráticas de eminentes Ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal: RE 1.268.027/SP, ministro Edson Fachin; RE 1.281.262 AgR/SP, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que arquivou o inquérito policial militar, com a consequente remessa dos autos à Justiça comum competente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator